Tribunal: TJPA
Processo: 0810176-38.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5847 - Receptação Qualificada
Data de julgamento: 2023-08-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0810176-38.2023.8.14.0000

PACIENTE: PAULO SERGIO BARBOSA COSTA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. PRISÃO PREVENTIVA. POSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO DE FIANÇA. NÃO CONHECIDO. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. NÃO OCORRÊNCIA
. PRESENÇA DO
FUMUS COMISSI DELICTI
E DO
PERICULUM LIBERTATIS.
GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO, PERICULOSIDADE E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS E MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INSUFICIENTES.

1.
O rito do habeas corpus demanda prova documental pré-constituída do direito alegado pelo impetrante. Constatado que a peça inicial veio desacompanhada de documentação indispensável para o deslinde da controvérsia, não é possível analisar as alegações.

2.

Imperiosa a Custódia cautelar para garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal. Decreto fundamentado por existirem razões concretas para a segregação.

3. Concessão da prisão preventiva do paciente em consonância com os requisitos previstos no art. 312 do CPB.

3. Aplicação de medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP se revelam insuficientes.

4.
Condições pessoais do paciente, caso efetivamente comprovadas, isoladamente consideradas, não são suficientes para obstarem a decretação da medida segregacionista.

5. Ordem parcialmente conhecida e denegada. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento parcial
do
Habeas Corpus
impetrado e, na parte conhecida, pela
denegação
da ordem, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO.

RELATÓRIO

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO N.º 0810176-38.2023.8.14.0000

PACIENTE: PAULO SERGIO BARBOSA COSTA

IMPETRANTE: KELVYN CARLOS DA SILVA MENDES

AUTORIDADE COATORA: Juízo da 3ª Vara Criminal de Belém

PROCESSO REFERÊNCIA: N.º 0803589-58.2023.8.14.0401

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Trata-se de
HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO
com pedido de liminar impetrado por
KELVYN CARLOS DA SILVA MENDES,
em favor do paciente
PAULO SERGIO BARBOSA COSTA
, apontando como autoridade coatora o
Juízo

da 3ª Vara Criminal de Belém
, nos autos do processo nº
0803589-

58.2023.8.14.0401
.

O impetrante informa, em suma, que o
paciente
foi recolhido ao cárcere em 25 de maio de 2023 por força de mandado de prisão expedido em seu desfavor.

O Paciente estaria sendo acusado como incurso no artigo 180, §§ 1º e 2º, do Código Penal (Receptação Qualificada).

Aduz que inexiste
periculum libertatis,
não estando presentes os pressupostos ensejadores da prisão cautelar
.

Alega que
pode ser aplicado medidas cautelares diversas da prisão, sendo a segregação medida excepcional.

Infere que o crime imputado admite fiança, uma vez que a pena mínima garantiria o regime aberto, pois foi cometido sem violência ou grave ameaça e que o não arbitramento de fiança gera constrangimento ilegal.

Desta feita, requer a concessão liminar para substituir a prisão preventiva por medidas cautelares diversas, como a monitoração eletrônica e/ou a fiança e no mérito confirmar a liminar.

Os autos foram distribuídos com pedido de liminar a qual foi indeferida, solicitando-se informações da autoridade coatora bem como manifestação ministerial.

As informações foram prestadas na data de 03/07/2023, por meio do Documento de Id 14888222.

O Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento e denegação da ordem.

É o relatório.

DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATOR

VOTO

A ação mandamental não preenche os pressupostos e condições de admissibilidade em sua integralidade, razão pela qual a
conheço em parte
.

1.

DA POSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO DE FIANÇA

Aduz, a defesa, que há constrangimento ilegal, pois o crime de receptação qualificada comportaria fiança, que poderia ser arbitrada pelo magistrado
a quo
, sendo que

estaria se negando a arbitrar fiança nos presentes autos.

Neste aspecto, deixo de apreciar tal pedido, uma vez que não consta dos documentos que instruem o remédio heroico o pelito de fiança aduzido pelo impetrante, tão pouco decisão do magistrado singular negando tal direito.

Portanto, por ausência de prova pré-constituída deixo de apreciar o
mandamus
quanto a tal pleito.

2.

DA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA

É inequívoco que a prisão preventiva deve ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da Lei Penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, conforme disposto no art. 312 do CPP.

Ademais, devem ser observados os pressupostos para a decretação e manutenção de qualquer medida cautelar, quais sejam, o
fumus commissi delicti
e o
periculum libertatis
. Em outras palavras, primeiro devem ser aferidos elementos concretos que demonstrem se a liberdade do ora custodiado oferecerá ou não, risco à sociedade, prejudicará ou não, a instrução processual e/ou a aplicação da lei penal.

Quanto ao primeiro requisito observa-se com base nos elementos juntados nos autos que há indícios de autoria e materialidade, estando ambos embasados no interrogatório dos autuados, que apontam o paciente como o autor da venda dos veículos com registro de furto; relatório de investigação; auto de apreensão de três veículos de demais documentos acostados aos autos.

Assim, encontram-se presentes os requisitos do
fumus comissi delicti.

Na espécie, resta também demonstrado o “periculum libertatis”, onde não se verifica qualquer ilegalidade na prisão do paciente a ensejar a sua liberdade, pois a decisão que decretou a medida preventiva, está apoiada em elementos que caracterizam a sua real necessidade. Vejamos trechos da decisão que decretou a prisão preventiva do ora paciente:

“Com relação ao pedido de prisão cautelar do investigado
,
a Legislação Processual Penal ensina que tal custódia preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver provas de crime e indícios suficientes da autoria. No presente caso, verifico a necessidade de decretar a custódia do representado em razão de estarem presentes os pressupostos da prisão preventiva: fumus comissi delicti e o periculum libertatis, tendo em vista a presença de fortes indícios de autoria do tipo penal atribuído ao agente (art. 180, §§1º e 2º, do CPB), cuja materialidade do crime resta demonstrada pelos elementos colhidos ao longo da investigação policial, em especial o interrogatório dos autuados flagrados na posse dos veículos comercializados pelo representado, os quais o apontam como o autor da venda dos veículos com registro de furto, relatório de investigação, auto de apreensão de três veículos e demais documentos juntados aos autos. Segundo consta nos autos, diversos veículos de locadoras com filiais na cidade de Belém têm sido comercializados e enviados para municípios do interior do Estado, todos com registro de furto ou roubo na base do DENATRAN.

As investigações concluíram que o representado, de maneira reiterada, tem comercializado automóveis furtados, anunciando-os em redes sociais por um valor abaixo ao de mercado e posteriormente os vende a adquirentes localizados em municípios do interior. Com relação ao periculum libertatis, é importante ressaltar, que o representado apresenta contumácia na prática de comercializar automóveis produto de crime ao agir de forma habitual, se utilizando de meios fraudulentos para obter vantagem econômica indevida, caracterizando a adoção da prática delitiva como meio de vida, sendo que a manutenção de sua liberdade permitiria o indiciado encontrar os mesmos estímulos para vitimar novos alvos. No mais, observo que o investigado apresenta uma extensa certidão de antecedentes criminais -
Id. 87460812
, o que evidencia

a periculosidade do agente e a necessidade da decretação da custódia cautelar para coibir a reiteração delitiva e
garantir a ordem pública
.(...). Outrossim, vê-se que o pedido da Autoridade Policial tem por objetivo resguardar a ordem pública e econômica, contra indivíduos que se valem dos mais variados artifícios ardíeis para a consecução de seus atos, trazendo grave risco ao meio social, portanto, mostra-se cristalina a necessidade do deferimento do pedido ante sua razoabilidade, sendo meio sine qua non para tal fim. Cumpre salientar que a custódia preventiva não constitui antecipação da pena, nem se tem com ela qualquer violação do princípio da presunção de inocência, pois o ato constritivo de liberdade está devidamente fundamentado, consoante a legislação disciplinadora e autorizadora da segregação cautelar. Outrossim, as medidas cautelares diversas da prisão preventiva revelamse inadequadas e insuficientes em face das circunstâncias do fato. Isto posto, considerando que estão presentes os pressupostos da custódia cautelar, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA, com arrimo nos artigos 311 e 312 do Código de Processo Penal, do
nacional PAULO SÉRGIO BARBOSA COSTA, vulgo “PAULINHO”(...).

Vê-se, portanto, que a prisão cautelar foi apoiada na gravidade concreta do delito, onde vários veículos de locadoras eram comercializados ilegalmente para municípios do interior do Estado, sendo que o paciente se valia das redes sociais para perpetrar os delitos. Na decisão, resta clara a periculosidade do agente, por tratar-se de infrator contumaz que possui enorme descaso com o ordenamento jurídico.

Nossos Tribunais Superiores já sedimentaram o entendimento de que é plenamente cabível a medida segregacionista quando fundamentada na gravidade concreta do delito e na periculosidade do agente em razão de seu modus operandi, senão vejamos:

E M E N T A AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. PERICULOSIDADE SOCIAL DO AGENTE DEMONSTRADA A PARTIR DO MODO EM QUE SE DESENVOLVEU A CONDUTA CRIMINOSA. RISCO CONCRETO DE FUGA. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – É idônea a segregação cautelar fundada na garantia da ordem pública, quando demonstrada a periculosidade social do agente a partir do modo em que desenvolveu a sua conduta criminosa. II – É válida a prisão cautelar decretada com o fim de assegurar a aplicação da lei penal, quando há, no caso, risco concreto de fuga. III – Agravo regimental a que se nega provimento. (STF - HC: 195818 MT 0111677-48.2020.1.00.0000, Relator: NUNES MARQUES, Data de Julgamento: 12/05/2021, Segunda Turma, Data de Publicação: 20/05/2021).

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA IMPUTADA. REITERAÇÃO DELITIVA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrática conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. Não há ilegalidade flagrante na decisão que decreta a prisão preventiva com base em elementos concretos aptos a revelar a gravidade da conduta e a periculosidade do agente. 3. A reiteração delitiva é fundamento idôneo a sustentar a manutenção da prisão preventiva, forte na necessidade de evitar a reiteração delitiva. Precedentes. 4. Agravo regimental desprovido. (STF - HC: 209635 SP 0065546-78.2021.1.00.0000, Relator: EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 28/03/2022, Segunda Turma, Data de Publicação: 18/04/2022).

Não se pode olvidar também a possibilidade de reiteração criminosa é latente, de modo que sua constrição é medida que se impõe. Trata-se de indivíduo que possui outras passagens policiais e que, portanto, não tolera o ordenamento jurídico, portanto, sua liberdade de fato coloca em risco a ordem pública.

Sobre o tema, coleciona-se jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:

EMENTA AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. IDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDO E INDEFERIDO. 1. É idônea a prisão cautelar fundada na garantia da ordem pública, quando evidenciada a gravidade concreta da conduta, revelada a periculosidade social do agente. 2. Mostra-se adequada a prisão cautelar fundada na garantia da ordem pública se demonstrado o risco de reiteração delitiva. 3. Não se verificou irrazoabilidade evidente na duração do processo, inércia ou desídia que possa ser atribuída ao Poder Judiciário de modo a justificar o pretendido reconhecimento de excesso de prazo da prisão preventiva. 4. Agravo interno desprovido. (STF - HC: 211711 BA 0113879-27.2022.1.00.0000, Relator: NUNES MARQUES, Data de Julgamento: 27/04/2022, Segunda Turma, Data de Publicação: 09/05/2022).

Assim também se posiciona nossa Corte Cidadã:

HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE ELEMENTOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE PROVAS. VIA INADEQUADA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA A ORDEM. 1. Reconhecer a ausência, ou não, de elementos de autoria e materialidade delitiva acarreta, inevitavelmente, aprofundado reexame do conjunto fático-probatório, sendo impróprio na via do habeas corpus. 2. O decreto prisional encontra-se suficientemente fundamentado, pois ressaltou a gravidade concreta do crime, evidenciada pela participação do Paciente em associação criminosa voltada ao cometimento de crimes contra o patrimônio (há suspeita de que o referido grupo seria responsável por um roubo de cargas no Estado do Rio Grande do Norte), bem como o risco concreto de reiteração delitiva, já que o Acusado responde a outro processo também pela suposta prática do crime de receptação qualificada. 3. O pleito de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão não pode ser examinado pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. 4. Habeas corpus parcialmente conhecido e, nessa extensão, denegada a ordem. (STJ - HC: 544910 PE 2019/0336671-4, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 10/12/2019, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/12/2019).

Desta feita, resta afastada a tese de ausência de fundamentação idônea,

para o decreto prisional.

3.

MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO

No que tange ao pedido de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão incluídas no Código de Processo Penal pela Lei Nº 12.403/11, verifico a impossibilidade de aplicação no caso ora em análise, uma vez que presentes indícios suficientes de autoria e prova da existência do crime, bem como sendo necessária a custódia preventiva para garantia da ordem pública, consubstanciando-se está na gravidade concreta do delito, perpetrado pelo paciente, restando, por conseguinte, imperiosa a manutenção da prisão preventiva.

Certo é que a medida constritiva é a exceção, entretanto, diante dos elementos contidos nos autos, não vislumbro outra possibilidade, senão a sua manutenção, não prosperando a tese de imposição de outras medidas cautelares, devendo ser mantida a decisão que decretou a custódia cautelar.

É nesse sentido que nossos Tribunais Estaduais se posicionam:

HABEAS CORPUS – RECEPTAÇÃO QUALIFICADA, ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA – REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – IMPOSSIBILIDADE – DECRETO PRISIONAL DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO – PRESENTES OS PRESSUPOSTOS E REQUISITOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR – INADEQUAÇÃO DA SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS – CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE – ORDEM DENEGADA. I – Presente o requisito instrumental de admissibilidade (art. 313, inc I , do CPP), bem como diante da prova da existência do crime e de indícios suficientes de autoria, torna-se possível impor a prisão preventiva para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou visando assegurar a aplicação da Lei Penal. No caso dos autos, a custódia cautelar se revela necessária para garantia da ordem pública, haja vista a gravidade concreta das condutas delituosas sob apuração e o risco de reiteração delitiva, uma vez que o paciente é reincidente e ainda registras várias outras incursões criminais. Assim, atendidos os pressupostos e demais requisitos, deve a prisão preventiva ser mantida, não havendo que se falar em sua revogação, ou mesmo em substituição pelas medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP, pelo fato de estas se revelarem absolutamente insuficientes. II – Ordem denegada. (TJ-MS - HC: 14001638720208120000 MS 1400163-87.2020.8.12.0000, Relator: Des. Emerson Cafure, Data de Julgamento: 29/01/2020, 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 02/02/2020).

HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ROUBO MAJORADO. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. FUNDAMENTAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. RECOMENDAÇÃO 62/2020, CNJ. 1- Estando a prisão preventiva fundamentada em elementos concretos que evidenciam a sua necessidade, considerando a imputação de crimes graves (organização criminosa, roubo com emprego de arma de fogo e receptação qualificada), além da reincidência do paciente, mostrando-se insuficientes as medidas cautelares diversas. 2- Entendendo a autoridade intitulada coatora pela permanência dos motivos ensejadores da prisão cautelar, resta indeferido o pedido de liberdade provisória ou a conversão da preventiva em domiciliar. 3- Ordem denegada. (TJ-GO - HC: 00423262920218090000 GOIÂNIA, Relator: Des(a). J. PAGANUCCI JR., Data de Julgamento: 09/03/2021, 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: DJ de 09/03/2021).

Ressalta-se ainda, que o entendimento desta Corte e da jurisprudência dominante é de que as condições pessoais do paciente, caso efetivamente comprovadas, isoladamente consideradas, não são suficientes para obstarem a decretação da medida segregacionista, ainda mais quando constatado, a partir das circunstâncias referidas, que ela é necessária.

Eis a jurisprudência:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PROBABILIDADE DE REITERAÇÃO DELITIVA. A EVENTUAL EXISTÊNCIA DE CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS NÃO IMPEDE A DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO. - A custódia cautelar possui natureza excepcional, somente sendo possível sua imposição ou manutenção quando demonstrado, em decisão devidamente motivada, o preenchimento dos pressupostos previstos no art. 312 do Código Processo Penal - CPP - In casu, a prisão preventiva foi decretada para evitar a reiteração delitiva, tendo em vista que o recorrente responde por outro delito de receptação qualificada, também de café proveniente de roubo e por crime contra ordem tributária. Nesse contexto, resta justificada a custódia cautelar para garantia da ordem pública - Verificando-se a presença de fundamentação concreta para justificar a segregação antecipada do recorrente, resta indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, tendo em vista que se mostram insuficientes para resguardar a ordem pública ameaçada - O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a presença de condições pessoais favoráveis, como primariedade, domicílio certo e emprego lícito, não impede a decretação da prisão cautelar, notadamente se há nos autos elementos suficientes para justificar a segregação. Recurso ordinário em habeas corpus desprovido. (STJ - RHC: 62215 CE 2015/0182494-2, Relator: Ministro ERICSON MARANHO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/SP), Data de Julgamento: 13/10/2015, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/12/2015).

Ante ao exposto, conheço parcialmente do presente
mandamus
e, na parte conhecida,
denego
a ordem impetrada, nos termos do fundamento acima exposto.

É o meu voto.

Des. Pedro Pinheiro Sotero

Relator

Belém, 18/08/2023